Tribunal: TCU
Processo: 014.785/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8657/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a empresa vencedora do pregão eletrônico 7/2021 atendeu aos termos do edital, restando afastado o pressuposto da plausibilidade jurídica nas alegações da firma representante, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da Selog (peça 18), ao representante e à Procuradoria da República no Amazonas. 1. Processo TC- Processo 014.785/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sanar Indústria, Serviços e Comércio de Produtos Ambientais Eireli (Sanar) (CNPJ 05.854.048/0001-80). 1.2. Órgão: Procuradoria da República/AM - MPF/MPU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Brenda de Jesus Montenegro (12868/OAB-AM), representando Sanar Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.